Tribunal: STF
Processo: ARE 1537522
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A AJG. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE POSSUI PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA CARACTERÍSTICA DOS DESTINATÁRIOS DA BENESSE. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, RAZÃO PELA QUAL RESTA MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 43 – ID: 50e1e1d9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXIV e XXXV, 93, IX, da Constituição Federal. (eDOC 52 – ID: f50aad95)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sem a devida fundamentação. Sustenta-se, ainda, que esse indeferimento se pautou em documentos desatualizados, que não refletem realidade econômica atual da parte recorrente. 



    Destaca-se a presunção legal de necessidade prevista na Lei nº 1.060/1950, que estabelece que a simples afirmação de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso) 



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Efetivamente, ao examinar o acervo probatório constante dos autos, a Corte de origem indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, sob o fundamento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência. Nesses termos, colho trecho da decisão monocrática proferida na origem:



    “A controvérsia recursal reside no indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela agravante/autora na ação originária. 



    A irresignação da agravante não merece acolhida. 



    Isso porque a justiça gratuita foi corretamente indeferida pelo juízo de primeiro grau, pois os argumentos trazidos não legitimam a concessão do benefício. 



    Na hipótese em exame a declaração de imposto de renda da agravante, demonstrar não fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. 



    Analisando os documentos apresentados, verifico que a recorrente possui patrimônio considerável, composto por:



    (...)



    Desse modo, perfazendo o valor total de R$ 504.944,82, não condizentes com a alegada hipossuficiência, porquanto inalcançáveis às pessoas efetivamente necessitadas. 



    Saliento que a renda mensal não pode ser verificada de maneira absoluta de forma a embasar a concessão do benefício, e sim em conjunto com os demais elementos indicativos da verdadeira situação financeira do requerente.



    (...)



    Destaco que o deferimento do benefício da gratuidade judiciária é medida excepcional, devendo a parte agravante comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades, o que não restou demonstrado na hipótese em exame. 



    Não se está a exigir demasiado rigor, e sim apenas a tentativa de evitar o deferimento indiscriminado da AJG, uma vez que, no caso dos autos, a agravante não comprovou que se enquadra, efetivamente, como necessitada. 



    Por fim, tenho o posicionamento de que o fato de a agravante encontrar-se representada por advogado particular, demonstra possuir condições de arcar com as custas processuais. 



    Dessa forma, não preenchidos os requisitos para concessão do benefício, pois não demonstrada a hipossuficiência econômica, nenhum reparo merece a decisão atacada.



    (...)” (eDOC 10 – ID: e27f654c, p. 2-3)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1010402 AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950, é necessária a comprovação do estado de pobreza ou da impossibilidade de arcar com as despesas os processo. V - Não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhum dos pressupostos para a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. VI - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1361019 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.03.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente